Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-37.2023.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000575-37.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADERLANIA MARIA DE SOUSA - CPF: 011.181.931-80 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmul
a
30 das
Turmas

Recursais
).

É inadmissível e ofende o princípio da dialeticidade

recursal
, o
agravo

interno

cujas

razões

não

impugnam

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015), inclusive
demonstrando

a

existênci
a
de
divergência

jurisprudencial

sobre
o
tema

abordado
.

2. É
aplicável
a
multa
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
o
agravo

interno
é
manifestamente

inadmissível
.
Há

caráter

protelatório

quando

nas

razões
do
Agravo

Interno

não

há

impugnação

específica
dos
argumentos
da
decisão

monocrática
e
nem

demonstração
de que
o

entendimento

adotado

não

possui

respaldo

jurisprudencial
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo

Interno
:
1000575-37.2023.8.11.0055

Agravante
:
ADERLANIA MARIA DE SOUSA

Agravado
:
FUNDO DE INV
ESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADERLANIA MARIA DE SOUSA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sent
ença

proferida

nos
autos,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o
qual

foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
dando

parcial

prov
imento

ao

recurso
,
tão

somente
para
declarar

a

inexistência
do
débito
, no valor de R$ 642,54 (
seiscentos
e
quarenta
e
dois

reais
e
cinquenta
e
quatro
centavos).

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo

Interno
e
sustentou
que
os
débitos

pre
existe
ntes

já
se
encontra
vam

excluídos
, e a
partir
de
então
,
permaneceu

apenas
o
débito

ora

debatido
.

Requereu o provimento do recurso para afastar a
aplicação da

Sumula
385 do STJ,
por

não

haver
,

na

propositura
da
ação
,

negativação

preexistente
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
e
arg
umentou
que a
decisão

monocrática

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

en
seje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍ
PIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

viola
ção

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julg
ado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse

também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”.

No caso de Agravo Interno,
trata-se
de recurso previsto no art. 1.021 do CPC, para impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do
mesmo
código.

Segundo
a previsão legal, o relat
or pode julgar monocraticamente o recurso quando for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso
quando
a matéria discutida já estive
r pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal, ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização (Enunciado no 102 do FONAJE
)

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO.

RECURSO ES
PECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

CPC/2015.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
APLICAÇÃO DE MULTA.
1.
P
ositivação

do

princípio
da
dialeticidade
no
sistema

recursal

brasileiro
,
conforme
se
depreende
do art. 932,
inciso
III, do CPC/2015. 2.
Inadmissibilidade
do
agravo

interno

cujas

razões

não
se
mostram

suficientes
para
impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

agravada
(cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3.
Aplicação
da
multa
do art.
1.021, § 4o, do CPC/2015
ao

agravo

interno

manifestamente

inadmissível
.

4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1440972 AM 2014/0
048797-1, Relator:
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Julgamento
: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
23/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO.

AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS.

DIALETICIDADE RECURSAL.

INOBSERVÂNCIA.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I -
Em

respeito

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
, as
razões
do
recurso

devem

oferecer

ao

julgador

argumentos
que
visem
a
desconstituir

ou

a

abalar

os

fundamentos
da
decisão

recorrid
a
, sob
pena
de
não

merecer

nem

mesmo

ultrapassar
a
barreira
do
conhecimento
,
por

revelar
-se
inerme
, a
teor
do
previsto
no art. 932, III, do CPC/2015. II - A
perspectiva
sob a
qual
o
embargante

pretendeu
a
reforma
da
decisão

proferida
pela
Primeira

Turma
,
o
u

seja
, a da
impropriedade

na

aplicação
da
Súmula

no
182/STF,
invoca

controvérsia
que
não

está

presente

nos

fundamentos
do
acórdão

embargado
.
Bastando

ver
que a
decisão

monocrática

conhece
do
recurso
especial para
lhe

negar

provimento
, e que a
decisão
do
c
olegiado

também

conheceu
do
agravo

interno
e
lhe

negou

provimento
.
III -
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ -
AgInt

nos

EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de
Julgamento
: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de
Publicação
:
DJe
24/06/2022)

Desse

modo
, p
ara que
o

Agravo

Interno

atenda

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
deve

demonstrar
que a
jurisprudência
que
sustenta
a
Decisão

Monocrática

não
é
pacífica
.

Todavia
,
em

análise
das
razões
do
Agravo

Interno

não

há

qualquer

evidência
de que
o

entendimento

jurispr
udencial

utilizado

não
se
encontra

pacificado
.

Além

disso
,
observa
-se
ainda
que a
parte

agravante

não

apresentou

nenhuma

jurisprudência

desta

Turma

Recursal

contrária
a
decisão

monocrática

agravada
, que se
embasou

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
.

Porta
nto, não
deve
ser conhecido o presente Agravo de Interno, consoante
a
jurisprudência do c. STJ.

Caráter

protelatório
do
Agravo

Interno
.

Cabe Agravo de Interno contra decisão monocrática do relator, quando este
julgar
o Recurso Inominado sem observar o
disposto no artigo 932 do CPC, ou seja, proferindo decisão sem respaldo em jurisprudência
pacificada.

Por outro lado,
quando
o Agravo Interno for manifestamente inadmissível ou improcedente,
em votação unânime,
poderá
haver
a condenação do agravante ao pagamento de multa fixada
entre
1%
e
5%
d
o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do
CPC.

Para incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente inadmissível ou improceden
te” do agravo, ou seja, quando o acórdão recorrido estiver em estrita consonância
com
a
o
entendimento pacificado na jurisprudência
,
ou quando
,
nas razões do Agravo Interno
o agravante
se limita a reproduzir as alegações já apresentadas no Recurso
Inominado
.

Nesse

sentido
:

(...) 2. Nos
termos
do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015,
quando
“o
agravo

interno
for
declarado

manifestamente

inadmissível

ou

improcedente

em

votação

unânime
, o
órgão

colegiado
,
em

decisão

fundamentada
,
condenará
o
agravante
a
pagar

ao

a
gravado

multa

fixada
entre um e
cinco

por
cento do valor
atualizado
da causa”. 3. A
jurisprudência
do
Supremo
Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que se
revela

protelatório
o
agravo

interno
que se
limita

a

aduzir

aquilo
que
já

constava
dos autos e que
f
oi

devidamente

repelido
pela
decisão

agravada
,
sem
nada
acrescentar
. (...) (STF -
Rcl
: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de
Julgamento
: 11/11/2021,
Primeira

Turma
, Data de
Publicação
: 01/12/2021)

Em
idêntico sentido é a
jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
Por
se
tratar
de
recurso

meramente

protelatório
,
cabível

a

imputação
de
multa
no
percentual
de 1% (um
por
cento)
sobre
o valor
atualizado
da causa,
em
favor da
parte

agravada
,
nos

termos
do
disposto
no art. 1.021, §
4o do CPC.
Agravo

interno

desprovido
.
(N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
,
em

análise

cuidadosa
dos
argumentos

ap
resentados

nas

razões
do
Agravo

Interno
,
observa
-se que
n
o

recurso

não

foram

impugnados

especificamente

os

argumentos
da
decisão

monocrática
e
nem

demonstrado
que
o

entendimento

adotado

não

possui

respaldo

jurisprudencial
,
evidenciando
o
caráter

protelatóri
o
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Diante do manifesto caráter protelatório e improcedente do
recurso
, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do
CPC,

condeno
a parte agravante a pagar multa correspondente a
2%
do valor atualizado da
causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024